Tribunal: TJSP
Processo: 2133913-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Bem móvel. Ação de indenização, em fase de
cumprimento de sentença. Débito exequendo que, até a data do efetivo pagamento, deve ser acrescido de correção monetária e juros de mora, encargos que decorrem de lei. Decisão mantida com fundamento no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Recurso improvido.